Tribunal: TJDFT
Processo: 0753530-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PLANO DE ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A nomeação de um administrador-depositário, com a apresentação do plano de administração c/c prestação de contas mensalmente, é necessária quando a penhora recair sobre o percentual do faturamento da empresa (art. 866, § 2o, CPC).

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.